Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710789-18.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA AGRAVADO: TARCISO ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Conforme consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, houve apenas a publicação da Ata de Julgamento do Tema 492, ocorrida no dia 8.1.21. Assim, retornem os autos ao SERECO, para que o feito aguarde a publicação do acórdão do mencionado Tema. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014